Tribunal: TJSP
Processo: 1127670-39.2016.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Embargos declaratórios fundados em omissão e visando ao prequestionamento – Decisão que trouxe a fundamentação necessária à conclusão que ali se chegou, à unanimidade – Embargos de natureza infringencial – Rejeição dos embargos, por motivado o julgado, sem a necessidade de específica alusão a tudo quanto discutido pelas partes.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000565254
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1127670-39.2016.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ROSALIA
RASO
MANTOVANI,
são
embargados
UNIMED
CAMPINAS
COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e UNIMED DO ESTADO DE SÃO
PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), ERICKSON GAVAZZA MARQUES E J.L. MÔNACO DA
SILVA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
A.C.MATHIAS COLTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1127670-39.2016.8.26.0100/50000 -Voto no 42795
2
5a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração no 1127670-39.2016.8.26.0100/50000 Voto no 42795
Comarca: São Paulo (17a Vara Cível)
Embargante(s): Rosalia Raso Mantovani
Embargada(s): Unimed Campinas Cooperativa de Trabalho Médico e outra
Natureza da Ação: Plano de Saúde Obrigação de fazer e indenização
Ementa: Embargos declaratórios fundados em omissão e
visando ao prequestionamento
Decisão que trouxe a
fundamentação necessária à conclusão que ali se chegou, à
unanimidade Embargos de natureza infringencial Rejeição
dos embargos, por motivado o julgado, sem a necessidade de
específica alusão a tudo quanto discutido pelas partes.
Embargos de declaração: fls. 1/6 (incidente).
Acórdão: fls. 397/403.
Fundamentos e objetivos dos declaratórios: omissão e visando ao prequestionamento.
Aduz a embargante, em síntese, que a decisão deixou de considerar que desconhece os
parâmetros e índices praticados pela operadora para cálculo de reembolso; que nos
termos do artigo 46 do CDC o ônus da informação é do fornecedor e que a cláusula
que o prevê é abusiva, conforme preconizado pelo artigo 51, IV, do mesmo diploma
legal.
É o relatório necessário.
Por tempestivos, são os embargos conhecidos, mas rejeitados.
Não há qualquer vício no v. acórdão que examinou detidamente as alegações trazidas
nas razões de recurso, de acordo com o legalmente preceituado.
No mais e segundo se depreende dos embargos, objetiva-se o prequestionamento de
matéria federal, o que, todavia e pese o entendimento sumular a respeito, tem-se como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1127670-39.2016.8.26.0100/50000 -Voto no 42795
3
não passível de acolhimento dos embargos.
Ademais, cumpre observar o fato de o acórdão embargado haver examinado a
matéria discutida, segundo o que teve a turma julgadora como necessário considerar,
por unanimidade de votos, quando do julgamento do recurso do qual resultou o
decisum que ora se pretende ver aclarado.
Tanto assim que no final do julgado expressamente ressalvou-se a maneira como se
realizava o julgamento e o quanto tido em conta para a conclusão a que se chegou.
Por outro lado e aproveitando-se este voto de outro, concernente a diverso caso,
cumpre considerar o quanto segue:
“Se o acórdão contém suficientes fundamentos para justificar a conclusão adotada, na
análise do ponto do litígio, então objeto da pretensão recursal, não cabe falar em omissão,
posto que a decisão está completa - Ademais estes embargos não são infringentes, mas sim,
declaratórios, deve a embargante deduzir a matéria em outra via - Matéria prequestionada
só poderá ser conhecida pelo Colendo Tribunal competente, nos termos das Súmulas 282 e
356 do Supremo Tribunal Federal - Embargos rejeitados. (Embargos de Declaração n.
18.968-5 - São Paulo - 3a Câmara de Direito Público - Relator: Pires de Araújo - 13.05.97 -
V.U.) .
Não bastasse isso e ainda segundo venerando acórdão proferido nesta mesma
Câmara, que se tem aplicável ao caso,
“Os embargos declaratórios não figuram sempre e sempre como pré-condição para
interposição dos recursos previstos na lei processual, principalmente quando objetivam
pré-questionamento pois, em recente monografia “As Diversas Faces dos Embargos de
Declaração”, a fls. 22 e seguintes da revista Cidadania e Justiça, outubro de 2.005, o
Desembargador Carreira Alvim registra:
“O instituto do 'pré-questionamento' tem sido mal compreendido, não só no que tange à
sua extensão como à sua profundidade.
Se os embargos de declaração não têm cabimento além dos limites traçados pelo art. 535, I
e II do CPC (casos de obscuridade, contradição ou omissão), onde estaria o interesse e a
utilidade em 'pré-questionar' para abrir ao recorrente o acesso aos recursos especial e
extraordinário?

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1127670-39.2016.8.26.0100/50000 -Voto no 42795
4
Alguma utilidade o pré-questionamento terá se a hipótese for realmente daquelas previstas
no art. 535, I e II, do CPC, caso em que ao tribunal de origem cabe completar o
julgamento, desfazendo a obscuridade ou a contradição, ou suprindo a omissão; mas
absolutamente de nenhuma utilidade se o embargante pretender pré-questionar questões
exclusivamente para fins de recurso especial ou extraordinário, não tendo os embargos
nesses casos o menor cabimento; porque o tribunal não pode, em circunstâncias normais,
modificar o acórdão, ainda que contaminado por error in procedendo ou error in
iudicando, não podendo os embargos declaratórios funcionar como uma apelação.
Costumam as partes invocar a violação de diversos preceitos infraconstitucionais ou
constitucionais, com o propósito de deixarem, desde logo, preparado o terreno para a
interposição de embargos declaratórios e, posteriormente, de apelação, de recurso especial
e extraordinário.
...
A parte pode invocar os preceitos legais que a mesma entender necessários para embasar o
seu direito, mas não tem o juiz o dever de esgotar a análise de todos os argumentos
invocados, podendo deter-se naqueles que considerar suficientes para fundamentar sua
decisão, sem que o julgador seja transformado numa vítima da inquisição; mesmo porque,
incide a máxima da mihi factum, dabo tibi ius.
Do ponto de vista lógico, todas as alegações feitas pelas partes são objeto de exame e
decisão do julgador, devendo, se acolhidas, ser objeto de juízo explícito, podendo, se
rejeitadas, constituir objeto de juízo implícito, mas, em qualquer hipótese, todas passam
pelo crivo de um juízo lógico, pois, de outro modo, não teria o juiz chegado à conclusão
que chegou.”.
(E.D. 379.411-4/2-01, v.u., 30.11.05, 5a. Câmara de Direito Privado, rel. Des. Francisco
Casconi).
Descabido, outrossim, interpor-se embargos nos quais se objetiva, na verdade,
revolver matéria já examinada no acórdão contra que se embarga, de forma a
transformar-se a via em novo apelo, já que a atribuição de efeitos infringenciais aos
embargos declaratórios é hipótese excepcionalíssima, o que não ocorre na espécie.
Nesse sentido, precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
1. Devem ser rejeitados os embargos de declaração sempre que os fundamentos dotados
no decisum forem claros e suficientes à sua conclusão, com citação, inclusive de
precedentes análogos do Tribunal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1127670-39.2016.8.26.0100/50000 -Voto no 42795
5
2. Os efeitos modificativos dos embargos são de aplicação excepcional, condicionados à
existência inequívoca de um dos vícios apontados no art. 535 do CPC (EDcl no RMS
23406 / SC).
Em verdade, o que se tem percebido e apesar da pletora de processos que abarrotam
os tribunais, é a indevida utilização dos declaratórios com finalidades não previstas
nos dispositivos a tanto concernentes e que acaba simplesmente por aumentar ainda
mais o volume existente, em desprestígio de todos os que militam na área jurídica.
Rejeitam-se, assim, os declaratórios.
A.C.Mathias Coltro
Relator